Tribunal: TJES
Processo: 5001422-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001422-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NEUSA HELENA PINTO DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ CASTRO SANTANA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES.

Requer a concessão da ordem de habeas corpus, alegando em síntese a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão processual elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva de sua liberdade, alega ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID2228356).

O pedido de liminar foi indeferido (ID2193225).

Parecer (ID2251792), onde a Douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDRÉ LUIZ CASTRO SANTANA
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES.

Requer a concessão da ordem de habeas corpus, alegando em síntese a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão processual elencados no art. 312 do CPP e ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva de sua liberdade, alega ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Segundo consta do andamento processual da ação penal 0000118-19.2022.8.08.0062, já foi oferecida a denúncia na data de 10/03/2022, no entanto a mesma não se encontra anexada aos autos devido a impetração ser anterior à esta data.

Conforme consta do inquérito policial o ora paciente foi indiciado e agora denunciado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, juntamente com a corré Talia, sendo encontrado na residência do casal 32 (trinta e duas) buchas de maconha, uma balança de precisão, sacolas plásticas para embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 1.333,90 (mil trezentos e trinta e três Reais e noventa centavos) em espécie.

Alega o impetrante ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em sede de Audiência de Custódia. O impetrante alega que a decisão é genérica e não espelha os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso alega ser primário, sem antecedentes criminais e possuir residência fixa, e que irá se submeter a todos os atos do processo para os quais for convocado, sendo desnecessária sua manutenção no cárcere.

Requer assim seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que nessa condição aguarde o desenrolar de seu processo.

Em informações prestadas (ID2228356) a autoridade apontada coatora apenas faz resumo do trâmite processual dos autos originários, demonstrando que o processo possui tramitação célere.

Após análise do ato acoimado de coator verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas, e ainda objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

Transcrevo trecho da referida decisão:

“ (...). Conforme consta no APFD, policiais civis e militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara de Piúma, se dirigiram à residência em que estavam os indiciados e, no local, em cumprimento à diligência,
foram apreendidos R$1.333,90 em espécie, 32 buchas de maconha, material para embalo de entorpecentes, balança de precisão e dois pássaros coleiros sem a devida autorização legal
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado ANDRE, sendo: (01) Pedido de Busca e Apreensão Criminal – Tramitando em Segredo de Justiça – (Por Tráfico de Drogas e Condutas Afins). (...). Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que o contexto de investigação a qual os indiciados estão inseridos, quando confrontados com os entorpecentes apreendidos, demonstram a necessidade de se resguardar eventual instrução processual e à Ordem Pública, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória."

Dessa forma, entende-se não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão que negou ao paciente a revogação a prisão preventiva na data de 22/03/2022, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Ademais, conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva e em flagrante, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto com o processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço do presente pedido de
habeas corpus
, para denegar a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006 - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

3) Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.